Tribunal: TJSP
Processo: 2237277-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Plano de Saúde – Cirurgia Oncológica – Tutela de Urgência – Reforma da Decisão – Urgência Médica – Probabilidade do Direito – Perigo de Dano – Provimento do Recurso
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Plano de Saúde – Cirurgia Oncológica – Tutela de Urgência – Reforma da Decisão – Urgência Médica – Probabilidade do Direito – Perigo de Dano – Provimento do Recurso
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à autorização de cirurgia oncológica de urgência para tratamento de neoplasia maligna do ovário (CID C56), sob alegação de doença preexistente não declarada.
II – Questão em discussão: Verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde, com fundamento em suposta quebra de boa-fé contratual.
III – Razões de decidir: A cirurgia anterior, realizada em 2022, tratou de condição benigna (CID Z48), distinta da neoplasia maligna diagnosticada em 2025. Intervalo temporal superior a três anos entre os eventos afasta presunção de continuidade patológica. A urgência oncológica configura hipótese de carência reduzida a 24 horas (art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98), sendo abusiva a negativa de cobertura. Relatório médico de fls. 94 confirma a necessidade imediata da intervenção, evidenciando risco de metástase e óbito. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
IV – Dispositivo e tese: Reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência, determinando a imediata autorização e custeio da cirurgia oncológica.
Tese: É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para cirurgia oncológica urgente, fundada em alegação de doença preexistente não comprovada, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e caracterizada a urgência médica nos termos da Lei 9.656/98.
Recurso provido.